Tribunal: TJPA
Processo: 0007436-47.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007436-47.2013.8.14.0015

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARINALDO LOPES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO OPORTUNA NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. O agravante alega a nulidade da sentença por falta de intimação quanto ao laudo pericial, pedindo a anulação da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do Agravante quanto ao laudo pericial acarreta nulidade da sentença. Há também a discussão sobre a configuração de preclusão consumativa pela inércia da parte intimada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho de primeiro grau determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 10 dias, conforme publicação no Diário de Justiça do Estado (Edição nº 7319/2022). O Agravado apresentou manifestação no prazo legal, enquanto o Agravante permaneceu inerte, operando-se, assim, a preclusão consumativa.

4. Não há nulidade a ser reconhecida, pois restou comprovada a devida intimação das partes e a inércia do Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de manifestação oportuna da parte intimada sobre o laudo pericial configura preclusão consumativa, não havendo nulidade a ser reconhecida.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0007436-47.2013.8.14.0015

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO:
MARINALDO LOPES SILVA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 17530758)

interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, em face da Decisão monocrática de ID n. 16761963, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante.

Alega o Agravante que sentença deve ser anulada diante da ausência da intimação pessoal do laudo pericial produzido em Juízo, visto que ausência de intimação pessoal de Procurador Federal, viola o art. 17 da Lei nº 10.910/2004, que estabelece a intimação pessoal do Procurador Federal.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente agravo interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática agravada.

Ausentes Contrarrazões. (ID n. 18039814)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante.

O caso em tela trata do direito do autor ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde da sua cessação em 17/05/2013.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 16761963):

“Passando ao mérito, cinge-se análise da questão quanto a possibilidade de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação sobre o laudo pericial.

Afirma o apelante, em suas razões recursais, que não houve intimação para a manifestação do laudo pericial, sendo assim, requer a nulidade da sentença.

Contudo, observo que não consiste razão ao apelante, uma vez que consta despacho publicado no Diário de Justiça do Estado, Edição de nº 7319/2022 de 23/02/2022 (14121651 - Pág. 10).

Em despacho ordinatório (ID 14121651 - Pág. 8), de ordem o Magistrado a quo, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 10 dias. Despacho datado de 22/02/2022. Tendo o apelado se manifestado sobre o laudo em questão (ID 14121651 - Pág. 12)

Portanto, conforme se observa, o apelante teve a oportunidade de se manifestar nos autos. Logo, não existe qualquer nulidade quanto a ausência de intimação, visto que o réu/apelante foi intimado e manteve-se inerte a respeito do laudo pericial, no qual foi concluso pela incapacidade laboral do autor (ID 14121650 - Pág. 5).

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SEGURADO ESPECIAL (TRABALHADOR RURAL). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUA PERCEPÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.

1.1. Verifica-se dos autos que logo após a juntada do documento, a Juíza de origem determinou a manifestação das partes para apresentarem memoriais no prazo legal, de tal sorte que a autarquia previdenciária teve acesso integral aos autos e se manifestou reiterando todos os argumentos já expostos em sede de contestação, sem ter, contudo, questionado a perícia realizada.

1.2. No caso, observa-se que foi facultado à autarquia previdenciária se manifestar acerca de supostas inconsistências no laudo pericial, todavia não o fez em momento oportuno, de tal sorte que não se pode acolher a preliminar arguida, uma vez que o ponto indagado se encontra fulminado pela preclusão.

2. MÉRITO.

2.1. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário restaram devidamente preenchidos, uma vez que o recorrido comprovou sua qualidade de segurado especial pela sua atividade rural, a qual foi demonstrada com os depoimentos testemunhais em Juízo, Declaração de Aptidão o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, Declaração de Atividade Rural, expedido pelo Sindicado dos Trabalhadores Rurais do Município de origem e a incapacidade laborativa atestada por perícia.

2.2. É importante realçar que o termo "a quo" a ser considerado para início do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação válida da autarquia. Precedente do STJ.

2.3. In casu, verifica-se que o apelado requereu administrativamente a concessão do auxílio-doença em 02/10/2008, de modo que esta data deve ser considerada para fins de cálculo de parcelas retroativas do benefício previdenciário. Sendo assim, não merece guarida os argumentos expostos pela autarquia apelante, pelo que merece ser mantida a sentença por estar em consonância com as normas legais aplicáveis à espécie e o entendimento jurisprudencial pátrio.

2.4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000124-10.2009.8.14.0096 Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
”

O Agravante sustenta que não foi regularmente intimado para se manifestar sobre o referido laudo, requerendo, por conseguinte, a anulação da sentença proferida. Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Verifico nos autos que houve a devida intimação das partes, conforme despacho ordinatório publicado no Diário de Justiça do Estado, Edição nº 7319/2022, de 23/02/2022 (ID 14121651 - Pág. 10).

Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial (Despacho de ID 14121651 - Pág. 8). O Agravado apresentou manifestação (ID 14121651 - Pág. 12), entretanto, o Agravante manteve-se inerte, não exercendo o contraditório em tempo oportuno.

Assim, resta patente que a parte foi devidamente intimada e não se manifestou, operando-se a preclusão consumativa. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024